Tribunal: TJPA
Processo: 0823858-89.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0823858-89.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM

SUSCITADO: VARA ÚNICA DE SANTARÉM NOVO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO NA COMARCA DE ORIGEM. REMESSA DA GUIA PARA A VEP/RMB. UNIDADE PRISIONAL MAIS PRÓXIMA DO DOMICÍLIO DO APENADO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, em face do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, em razão da remessa da guia definitiva referente a condenado ao regime semiaberto, cujo fato ocorreu em São João de Pirabas e que possui domicílio em Salinópolis. O juízo suscitante afirma não possuir competência territorial nem unidade prisional que justifique o processamento da execução, defendendo que esta caberia ao juízo suscitado. A d. Procuradoria de Justiça opina pela improcedência do conflito e pela fixação da competência no juízo suscitado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para a execução da pena quando inexistir estabelecimento prisional adequado tanto na comarca da condenação quanto na comarca vinculada à unidade especializada, devendo-se observar o domicílio do apenado e a unidade prisional compatível mais próxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 65 da Lei nº 7.210/1984 estabelece que a execução penal compete ao juízo indicado pela lei de organização judiciária e, na falta de previsão, ao juízo da condenação. A Resolução nº 474/2022 do CNJ determina que a execução deve ocorrer na unidade prisional compatível mais próxima do domicílio do apenado. A ausência de estabelecimento prisional adequado impede a manutenção do condenado em regime mais gravoso, conforme entendimento consolidado pela Súmula Vinculante nº 56 do STF. A jurisprudência desta Corte confirma que, inexistindo estabelecimento apto ao cumprimento do regime imposto, a competência deve ser deslocada para o juízo que possui unidade prisional mais próxima e compatível, conforme já assentado no TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0804264-89.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 01/04/2025. No caso, a unidade prisional adequada mais próxima ao domicílio do apenado situa-se na Região Metropolitana de Belém, razão pela qual se fixa a competência no juízo suscitante.

IV. DISPOSITIVO

4. Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado improcedente, para declarar a competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 65; Resolução CNJ nº 474/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 56; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0804264-89.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente o conflito, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo MM. Juízo de Direito da vara de execuções penais da região metropolitana de Belém/PA, em face do MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Santarém Novo/PA.

O MM. Juízo suscitante alega que a competência abarca somente as comarcas da Região Metropolitana de Belém; aduz que a competência não pode ser definida sem antes verificar a unidade prisional mais próxima ao endereço de residência do apenado, que no caso não se encontra preso e nem possui residência na região abarcada pela competência; e, por fim, assevera que a competência para execução é do Juízo do local da condenação.

Parecer ministerial pelo conhecimento e procedência do presente conflito, devendo ser declarada a competência do Juízo suscitado, MM. Juízo de Direito da vara única de Santarém Novo/PA.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço do conflito.

Os autos foram encaminhados ao MM. Juízo de Direito da Vara de execução penal de Belém/PA, com remessa da guia definitiva por meio de malote digital da Vara única de Santarém Novo/PA, para que o apenado cumpra a pena em regime semiaberto na comarca da capital. O fato criminoso ocorreu na comarca de São João de Pirabas, onde foi proferida a sentença condenatória, id-31303074, e o apenado Denis Dias dos Santos reside em Salinópolis.

O envio da guia da Vara única de Santarém Novo/PA para a Vara de Execução Penal de Belém/PA, comprova que o juízo daquela comarca (Santarém Novo) se julga incompetente para proceder à execução da pena.

Pois bem.

A questão em discussão consiste em determinar qual Juízo é competente para a fiscalização da execução da pena, considerando a ausência de estabelecimento prisional adequado tanto no Juízo suscitado quanto no suscitante.

A Súmula Vinculante nº 56/STF dispõe que:
"A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

Justificado, assim, o deslocamento da competência para a Vara de execuções penais de Belém/PA, eis que esta é a unidade prisional mais próxima do domicílio do apenado.

Ressalta-se que com o advento da Resolução 474/2022 do CNJ, reforçou-se a necessidade de observância à realidade estrutural das unidades prisionais, estabelecendo-se que a execução penal deve ocorrer na unidade prisional compatível mais próxima do domicílio do apenado.

In casu
, a guia de recolhimento, id-31303074, aponta que o domicílio do apenado está situado na Comarca de Salinópolis/PA. Contudo, considerando que a execução da pena no regime semiaberto não pode ser inviabilizada pela falta de estabelecimento penal adequado na comarca de origem, torna-se cabível a transferência para a VEP/RMB, que é a unidade mais próxima apta a dar seguimento à execução.

Nesse sentido:

Direito penal e processual penal. Conflito negativo de competência. Execução penal. Regime semiaberto. Inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem. Remessa da guia de recolhimento para a vara de execução penal da região metropolitana de Belém. Possibilidade. Competência do juízo suscitante. Decisão unânime. 1. (...). 3. O art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece que a execução penal será de competência do Juízo indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, do Juízo da sentença. 4. A Resolução nº 16/2007-GP/2007 do TJPA determina que, na inexistência de unidade prisional na comarca da condenação, a guia de recolhimento deve ser remetida ao Juízo competente para a execução penal. 5. A Súmula Vinculante nº 56 do STF dispõe que a falta de estabelecimento penal adequado não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo ser observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 6. A jurisprudência do TJPA e de outros Tribunais reforça o entendimento de que, na ausência de unidade prisional compatível na comarca de origem, a execução da pena deve ser deslocada para a unidade prisional mais próxima com estrutura adequada ao regime imposto. (...). 7. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA para processar e fiscalizar a execução da reprimenda do apenado.
(...).
(TJ/
PA
–
Conflito
de Jurisdição nº 0804264-89.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Seção de Direito
Penal
, Julgado em 01/04/2025).

Portanto, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo CNJ e o STF, e considerando que a unidade prisional da VEP/RMB é a mais próxima com capacidade de fiscalizar o cumprimento da pena, é cabível a fixação da competência no juízo suscitante.

Ademais, a jurisprudência do TJPA e de outros Tribunais reforça o entendimento de que, na ausência de unidade prisional compatível na comarca de origem, a execução da pena deve ser deslocada para a unidade prisional mais próxima com estrutura adequada ao regime imposto.

Ante o exposto, julgo improcedente o presente conflito, declarando a competência do Juízo da
Vara
de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/
PA
para processar e fiscalizar o cumprimento da pena de DENIS DIAS DOS SANTOS.

É o voto.

Belém, 18/12/2025